Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000213-40.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e de ameaça [art. 129, § 13, c.c. art. 147, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
O impetrante sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, por violação ao art. 313, inciso III, do CPP, haja vista que não há medida protetiva anterior em vigência.
Aduz a inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora, e invoca a Recomendação n. 62/2020, do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
Antes de tudo, convém salientar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida oralmente, por ocasião da audiência de custódia.
Entretanto, o impetrante não trouxe aos autos a mídia digital contendo o aludido ato, tampouco o link de acesso, razão pela qual não se sabe ao certo os fundamentos do decreto prisional.
No termo de audiência de custódia consta apenas a ordem para comunicação da prisão nos autos 1008209-14.2021.8.11.0004, 1003496-93.2021.8.11.0004 e 1002818-15.2020.8.11.0004, demonstrando que, possivelmente, um dos fundamentos do encarceramento provisório consistiu na garantia da ordem pública.
Em consulta ao Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, constata-se que o paciente responde duas ações penais pela prática do crime de furto e uma pelo delito de dano qualificado.
Além disso, diferentemente do assinalado pelo impetrante, consta dos autos o Auto de Exame de Corpo de Delito, instruído com fotografias, evidenciando a existência de “escoriação em cotovelo esquerdo, edema no lábio inferior e hematoma de 1cm em abdômen quadrante médio”.
Assim, não havendo nos autos cópia da mídia digital contendo a decisão hostilizada, impossibilitando o acesso aos fundamentos aduzidos pela autoridade coatora, outro caminho não há senão aguardar as informações e o parecer ministerial para melhor análise da pretensão deduzida.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora acostar aos autos a mídia digital contendo a audiência de custódia.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.